Tribunal: STJ
Processo: 0108942-98.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 992148 - SP (2025/0108942-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOÃO VITOR FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ARQUIMEDES AUGUSTO NICASTRO - SP512157
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. APONTADA COMO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
VOLTADA
AO
TRÁFICO
DE
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
PERICULOSIDADE
DA
AGENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se
ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas
– e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação
e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e
provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente
motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos
termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.
2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312

do Código de Processo Penal, em especial a periculosidade da agente,
tendo em vista que ““o paciente era ‘gerente da biqueira’ e era
conhecido como ‘Toro’, ao passo que o seu comparsa era o responsável
pela distribuição das drogas e era conhecido como ‘Full’”.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47776031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/05/2025 15:17:29
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 69a9576f-2a11-472e-bc14-4732bb3dab60

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
22/05/2025
28/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
30 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47776031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/05/2025 15:17:29
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 69a9576f-2a11-472e-bc14-4732bb3dab60

AgRg no HABEAS CORPUS No 992148 - SP (2025/0108942-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOÃO VITOR FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ARQUIMEDES AUGUSTO NICASTRO - SP512157
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. APONTADA COMO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
VOLTADA
AO
TRÁFICO
DE
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
PERICULOSIDADE
DA
AGENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se
ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas
– e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação
e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e
provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente
motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos
termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.
2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312

do Código de Processo Penal, em especial a periculosidade da agente,
tendo em vista que ““o paciente era ‘gerente da biqueira’ e era
conhecido como ‘Toro’, ao passo que o seu comparsa era o responsável
pela distribuição das drogas e era conhecido como ‘Full’”.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47565689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/05/2025 17:45:31
Código de Controle do Documento: 3bf8d825-5c3b-4b85-b835-b3f712615669

agrava da decisão de fls. 60-62, em que
JOÃO VITOR FERREIRA
indeferi liminarmente o habeas corpus para manter
.
hígida sua prisão preventiva
Para tanto, assere que “[o] decreto prisional se baseou, tão somente, na
quantidade de drogas apreendidas, sem indicar elementos que demonstrem a real
necessidade da medida extrema. [...] A imputação do crime de associação para o
tráfico [...] não restou comprovada” (fl. 71).
Pleiteia, assim, o provimento do agravo regimental e a consequente
concessão da ordem.
VOTO
, depreende-se dos autos
Conforme já apontado na decisão impugnada
que o paciente “foi preso em flagrante pela prática dos crimes previstos no art. 33,
‘caput’ e no art. 35, ‘caput’, ambos da Lei n. 11.343/06 (tipificação provisória)”
(fl. 15).
Asseriu a defesa, perante a Corte de origem, “que estão ausentes os
requisitos para a manutenção do paciente no cárcere e que a decisão teria sido
carente de fundamentação. Alegou, também, que ‘a quantidade de 8,11g de
cocaína apreendida com João Vitor é pequena e não demonstra, por si só, um
envolvimento significativo com o tráfico de drogas. É preciso considerar que essa
quantidade pode ser compatível com o consumo pessoal, e não necessariamente
com a comercialização.’. Sustentou, ainda, que "para configurar o crime de
associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), é necessário comprovar a
existência de um vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, com o
objetivo de praticar o tráfico de drogas. A mera participação em um único evento
não é suficiente para caracterizar o crime’” (fl. 15).
Ao minudenciar os fatos, apontou a Corte de origem que “o paciente era
, ao passo que o seu comparsa
‘gerente da biqueira’ e era conhecido como ‘Toro’
era o responsável pela distribuição das drogas e era conhecido como ‘Full’; após o
cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram apreendidas 04 porções de
‘cocaína’, com peso aproximado de 8,11g, em poder do paciente e outras 85
porções de ‘maconha’, pesando 150,33g, 08 porções de ‘cocaína’, com peso
aproximado de 9,54g, 09 porções de ‘cocaína’, com peso aproximado de 11,75g,
12 porções de ‘cocaína’, com peso aproximado de 11,58g, em poder do comparsa
Documento eletrônico VDA47565689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/05/2025 17:45:31
Código de Controle do Documento: 3bf8d825-5c3b-4b85-b835-b3f712615669

, além de terem sido apreendidos outros itens, balança de precisão,
do paciente
telefone celular, um caderno de anotações e embalagens para armazenar droga),
motivos estes que sem sombra de dúvida são mais do que suficientes para a
manutenção da sua custódia cautelar e impedem, ‘ipso facto’, a escolha por
medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 35, grifei).
Em relação à fundamentação do decreto preventivo, destaco que, “[c]
onforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, “a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
, constituindo
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF,
Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009
)” (
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
RHC n. 125.773/RO
Antonio Saldanha Palheiro
, destaquei).
9/6/2020
Ressalto também que “[a] quantidade e variedade de drogas apreendidas
justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública” (
, relator Ministro
, Quinta
AgRg no HC n. 913.064/MG
Messod Azulay Neto
Turma, DJEN de
.)
5/12/2024
À vista do exposto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47565689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/05/2025 17:45:31
Código de Controle do Documento: 3bf8d825-5c3b-4b85-b835-b3f712615669

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 992.148 / SP
Número Registro: 2025/0108942-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003436220258260545 20612892025 20839725720258260000
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ARQUIMEDES AUGUSTO NICASTRO
ADVOGADO
: ARQUIMEDES AUGUSTO NICASTRO - SP512157
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOÃO VITOR FERREIRA (PRESO)
CORRÉU
: ERICK RAFAEL DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOÃO VITOR FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO : ARQUIMEDES AUGUSTO NICASTRO - SP512157
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA47751575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:29:54
Código de Controle do Documento: 8eeb3562-1c5c-425d-9eb9-3c045f5c471f

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:29:54
Código de Controle do Documento: 8eeb3562-1c5c-425d-9eb9-3c045f5c471f